Tribunal: STJ
Processo: 5003901-34.2025.4.03.6000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3165064 - SP(2026/0032152-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: EDSON GIROTO
ADVOGADO
: ERES FIGUEIRA DA SILVA JÚNIOR - MS019929
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
. LAVAGEM DE DINHEIRO. TESE
OPERAÇÃO LAMA ASFÁLTICA
PRELIMINAR
DE
INCOMPETÊNCIA.
VERIFICAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO ANTERIOR POR PREVENÇÃO DE
TURMA. CONSTATADO O ARESP N. 2.480.
,
828/MS(2023/0366085-3)
REDISTRIBUÍDO A ESTA RELATORIA EM
INEXISTÊNCIA DE
15/1/2024.
NULIDADE. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL. FORO POR PRERROGATIVA. DEPUTADO FEDERAL
LICENCIADO PARA SECRETÁRIO DE ESTADO. NEXO FUNCIONAL E
CONTEMPORANEIDADE.
AUSÊNCIA
DE
CONCURSO
DE
JURISDIÇÕES. INAPLICABILIDADE DA PREVALÊNCIA DE JURISDIÇÃO
DE
MAIOR
GRADUAÇÃO.
DESMEMBRAMENTO
PROCESSUAL.
FACULDADE
DO
JUÍZO
COMPETENTE.
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA DO STF NÃO CONFIGURADA. JURISPRUDÊNCIA DOS
TRIBUNAIS SUPERIORES.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56478710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:42:03
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 9d481712-3b8a-4591-ab44-2b846fd82d30

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3165064 - SP(2026/0032152-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: EDSON GIROTO
ADVOGADO
: ERES FIGUEIRA DA SILVA JÚNIOR - MS019929
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
. LAVAGEM DE DINHEIRO. TESE
OPERAÇÃO LAMA ASFÁLTICA
PRELIMINAR
DE
INCOMPETÊNCIA.
VERIFICAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO ANTERIOR POR PREVENÇÃO DE
TURMA. CONSTATADO O ARESP N. 2.480.
,
828/MS(2023/0366085-3)
REDISTRIBUÍDO A ESTA RELATORIA EM
INEXISTÊNCIA DE
15/1/2024.
NULIDADE. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL. FORO POR PRERROGATIVA. DEPUTADO FEDERAL
LICENCIADO PARA SECRETÁRIO DE ESTADO. NEXO FUNCIONAL E
CONTEMPORANEIDADE.
AUSÊNCIA
DE
CONCURSO
DE
JURISDIÇÕES. INAPLICABILIDADE DA PREVALÊNCIA DE JURISDIÇÃO
DE
MAIOR
GRADUAÇÃO.
DESMEMBRAMENTO
PROCESSUAL.
FACULDADE
DO
JUÍZO
COMPETENTE.
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA DO STF NÃO CONFIGURADA. JURISPRUDÊNCIA DOS
TRIBUNAIS SUPERIORES.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EDSON GIROTO contra
decisão monocrática que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso
especial por ele manejado (fls.
):
195/200
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO
. LAVAGEM DE DINHEIRO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 78, III, E
LAMA ASFÁLTICA
80, AMBOS DO CPP. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL. FORO POR PRERROGATIVA. DEPUTADO FEDERAL LICENCIADO
PARA
SECRETÁRIO
DE
ESTADO.
NEXO
FUNCIONAL
E
CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DOS FATOS COM
ATIVIDADES PARLAMENTARES. INAPLICABILIDADE DA PREVALÊNCIA DA
JURISDIÇÃO DE MAIOR GRADUAÇÃO POR FALTA DE CONCURSO DE
JURISDIÇÕES. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL NÃO CONFIGURADA. DESMEMBRAMENTO PROCESSUAL COMO
Documento eletrônico VDA56478703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:42:03
Código de Controle do Documento: cb1c29c8-2b55-4b44-ab98-a559d1fb6125

FACULDADE DO JUÍZO COMPETENTE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
Argumenta o agravante que há incompetência do prolator da decisão
agravada e prevenção do Ministro Carlos Pires Brandão para relatar e julgar o feito, em
razão de precedente no Recurso em
n. 121.193, que fixou prevenção
Habeas Corpus
nos casos ligados à
(fls.
e 210).
Operação Lama Asfáltica
205/206
Sustenta que a ação penal decorre da
, imputando-
Operação Lama Asfáltica
lhe lavagem de capitais entre maio de 2012 e maio de 2015, período em que exercia
mandato de Deputado Federal, com licenciamento para o cargo de Secretário de
Estado, sendo incontroversa a condição parlamentar durante todo o intervalo dos fatos
(fls.
).
205/206
Defende que houve negativa de vigência do
III, do Código de
art. 78,
Processo Penal, pois existe concurso de jurisdições de diversas categorias, impondo a
prevalência da de maior graduação, com remessa ao Supremo Tribunal Federal; afirma
que instâncias inferiores não podem decidir, de forma definitiva, sobre o nexo funcional
para afastar o foro do Supremo Tribunal Federal e reter o feito (fls.
).
206/207
Afirma que ocorreu violação do
do Código de Processo Penal, com
art. 80
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para deliberar sobre unidade
ou cisão do processo, criando-se ciclo vicioso em que o Tribunal Regional Federal
concluiu sozinho pela inexistência de nexo funcional e validou o fatiamento, em afronta
à jurisprudência da Suprema Corte, inclusive a Questão de Ordem na Ação Penal n.
871 (fls.
).
208/209
Pede que seja reconhecida a prevenção e a redistribuição do processo, ou a
reconsideração para dar provimento ao recurso especial, ou o julgamento colegiado
com provimento do agravo regimental, para reconhecer a violação dos arts. 78, III, e 80
do Código de Processo Penal, anular as decisões sobre competência do Tribunal
Regional Federal da 3a Região e determinar a remessa integral dos autos ao Supremo
Tribunal Federal (fl. 210).
Foi dispensada a oitiva da parte agravada.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56478703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:42:03
Código de Controle do Documento: cb1c29c8-2b55-4b44-ab98-a559d1fb6125

As razões recursais são insuficientes a infirmar os fundamentos da decisão
agravada.
De início, quanto à arguida preliminar de incompetência, verifica-se do termo
de distribuição e encaminhamento (fl. 183) que o presente feito foi a mim redistribuído
por conta de anterior agravo em recurso especial, AREsp n. 2.480.828/MS
, que, por sua vez, foi redistribuído a esta relatoria em
por
(2023/0366085-3)
15/1/2024,
prevenção de Turma, não havendo, portanto, que se aventar a aludida nulidade.
A defesa sustenta a negativa de vigência do
III, do Código de
art. 78,
Processo Penal, afirmando concurso de jurisdições de diferentes categorias – Supremo
Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Federal – e a
consequente prevalência da de maior graduação, com atração da competência ao
Supremo Tribunal Federal. Argumenta, ainda, que instâncias inferiores não poderiam,
por juízo próprio, afastar o foro da Corte Suprema com base em exame do nexo
funcional, devendo remeter o feito ao órgão de cúpula.
A decisão agravada refutou, de modo direto, essa premissa ao firmar que a
prerrogativa de foro exige, cumulativamente, contemporaneidade e nexo funcional
entre os delitos e o cargo exercido, conforme a orientação do Supremo Tribunal
Federal na Questão de Ordem na Ação Penal n.
e no
n.
937/RJ
Habeas Corpus
(fls.
). A partir dessas balizas, concluiu-se que os fatos imputados
232.627/DF
197/199
se vinculam às funções de Secretário de Estado – exercidas quando o recorrente
estava licenciado do mandato de Deputado Federal –, não guardando relação com
atividades parlamentares, razão pela qual não se configurou foro no Supremo Tribunal
Federal (fls.
).
197/198
Nos termos da fundamentação, ausente a prerrogativa no Supremo Tribunal
Federal por falta de nexo funcional, não há concurso de jurisdições de diversas
categorias capaz de acionar a regra de prevalência do
III, do Código de
art. 78,
Processo Penal. A decisão explicita que a aplicação do dispositivo pressupõe, primeiro,
conexão ou continência que instaure efetivo concurso de jurisdições sobre a mesma
causa, o que não se verificou no caso concreto (fl. 198).
Superada a premissa de foro no Supremo Tribunal Federal, a decisão
agravada concluiu pela competência da Justiça Federal, com julgamento originário no
Tribunal Regional Federal da 3a Região, por simetria e em razão da natureza federal
dos delitos, reafirmando a inaplicabilidade da prevalência hierárquica postulada pela
defesa (fls.
).
197/198
Documento eletrônico VDA56478703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:42:03
Código de Controle do Documento: cb1c29c8-2b55-4b44-ab98-a559d1fb6125

Em síntese, a tese recursal depende de um concurso de jurisdições que não
se estabeleceu na espécie, porque o foro parlamentar foi afastado à luz da exigência
de nexo funcional e contemporaneidade, tal como assentado no acórdão recorrido e
acolhido na decisão monocrática.
A parte agravante sustenta, ainda, que o Tribunal Regional Federal da 3a
Região teria usurpado competência ao reter a causa e validar o desmembramento com
base em juízo próprio sobre o nexo funcional; aponta que, estando o agravante
investido no mandato de Deputado Federal à época dos fatos, a análise inicial de
competência seria irrenunciável da Corte Suprema; invoca precedentes como a
Questão de Ordem na Ação Penal n. 871 para vedar “fatiamento” por instâncias
inferiores.
O fundamento da decisão agravada afasta essa premissa. Conforme
demonstrado acima, a prerrogativa de foro depende cumulativamente de
contemporaneidade e nexo funcional, nos termos da orientação firmada na Questão de
Ordem na Ação Penal n.
e no
n.
conclui-se,
937/RJ
Habeas Corpus
232.627/DF,
assim, que os delitos, vinculados às funções exercidas como Secretário de Estado,
quando o agravante estava licenciado, sem relação com atividades parlamentares não
configuram o foro do Supremo Tribunal Federal (fls.
).
197/199
À luz dessa moldura, a decisão afirma que o
do Código de Processo
art. 80
Penal faculta a separação ao juiz competente pela causa, inexistindo espaço decisório
exclusivo do Supremo Tribunal Federal quando, de origem, se reconhece a ausência
de prerrogativa de foro por falta de nexo funcional; explicita que os precedentes que
censuram cisão por juízo inferior pressupõem competência já configurada no Supremo
Tribunal Federal, o que não ocorre no caso concreto (fl. 199).
Em síntese, a tese de usurpação deduzida no agravo regimental – fundada
na necessidade de remessa integral ao Supremo Tribunal Federal para decidir
– dependeria da configuração prévia de foro naquela Corte. A decisão
unidade/cisão
agravada firmou, com base em nexo funcional e contemporaneidade, a inexistência de
foro parlamentar, razão pela qual: (i) não há concurso de jurisdições de diversas
categorias; (ii) o desmembramento é faculdade do juízo competente; e (iii) os
precedentes indicados no agravo não incidem na hipótese.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56478703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:42:03
Código de Controle do Documento: cb1c29c8-2b55-4b44-ab98-a559d1fb6125

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0032152-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.165.064 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00081076020174036000 50039013420254036000 81076020174036000
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDSON GIROTO
ADVOGADO
: ERES FIGUEIRA DA SILVA JÚNIOR - MS019929
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
"Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDSON GIROTO
ADVOGADO
: ERES FIGUEIRA DA SILVA JÚNIOR - MS019929
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542641155911065542740@
2026/0032152-0 - AREsp 3165064 Petição : 2026/0029318-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56458026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:05:05
Código de Controle do Documento: 310525F1-5246-4DC0-9D8F-A24F200F7AD7